Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732015-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA MARIA DE ARAUJO RECORRIDO: BRENO VALADARES DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. Se a embargante é quem ensejou a penhora de bem cuja averbação lhe cabia, deve arcar com o pagamento da verba advocatícia. 3. Inaplicável o § 8o do art. 85 do CPC quando não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem de demanda cuja importância seja muito baixa. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, o valor fixado a título de honorários advocatícios é excessivo e desproporcional, merecendo ser reduzido. Colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1846629/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/12/2020). Registre-se, ademais, que “a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837635/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012